Tribunal: TCU
Processo: 008.765/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria de servidora do Senado Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Elza Madeira de Albuquerque; 9.2. dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. exclua o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 dos proventos da inativa, comunicando a este Tribunal, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RITCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e as transforme em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do RITCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato; 9.3.4. comunique o teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; e 9.3.5. encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a beneficiária da aposentadoria considerada ilegal tomou conhecimento desta decisão.